Tribunal: TJES
Processo: 5011448-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011448-80.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE IVALDO CONCEICAO FAUSTINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5011448-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE IVALDO CONCEICAO FAUSTINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. 1.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À PRÁTICA DE DELITO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PREVISTO NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE. 2.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(
ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06
). INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. 3.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à redução da pena aplicada. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos e contrariedade ao texto expresso da lei penal (art. 621, inciso I, do CPP). Dito isso, salienta-se que a aplicação da agravante prevista pelo art. 61, II, “j”, do CP, só pode ser reconhecida mediante demonstração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade pública e a conduta do agente. Nesse sentido, como não é possível apontar, no feito originário, que a prática do delito foi influenciada de alguma forma pela pandemia do coronavírus, não é possível manter a incidência da agravante citada, devendo ser afastada no caso em tela. Lado outro, os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, diante da demonstração de que o revisionando possui maus antecedentes (condenação por crime anterior com trânsito em julgado), de modo que é inviável a concessão da benesse. 2. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Vitória, 24 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5011448-80.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE IVALDO CONCEICAO FAUSTINO

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA ILDEFONSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
José Ivaldo Conceição Faustino
,
no id. 6152240
, em face d
a sentença proferida
nos autos da Ação Penal nº. 0002436-90.2020.8.08.0014,
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina,
que condenou o revisionando nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões
, a
defesa
argumenta
que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, postulando o afastamento da agravante referente à prática de delito durante estado de calamidade pública, previsto no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos, para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente postula
o afastamento da agravante referente à prática de delito durante estado de calamidade pública e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à agravante
constante
no artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
esta é prevista nos seguintes termos:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer
calamidade pública
, ou de desgraça particular do ofendido;

In casu
, verifica-se que o reconhecimento da circunstância agravante em tela se deu pela magistrada sentenciante em razão do estado de calamidade pública no território nacional decorrente da pandemia da Covid-19, nos seguintes termos:

Pesa em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
j
, do Código Penal, vez que o Decreto Legislativo nº 6 de 2020, publicado em 20 de março de 2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública em todo território nacional até o dia 31 de dezembro de 2020 [...].

A esse respeito, deve-se considerar a necessidade de estabelecer nexo de causalidade entre a conduta do agente e o estado de calamidade pública, demonstrando de maneira concreta que o comportamento delituoso se atrela à conjuntura calamitosa. Sob tal perspectiva, evidencia-se o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1.
É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.
3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 669.508; Proc. 2021/0161883-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

Depreende-se, desse modo, que a mera existência da pandemia de Covid-19 não é suficiente para que a pena seja aumentada por força da circunstância agravante positivada no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Dessa forma, é imprescindível comprovar a relação entre a prática do crime e o estado de calamidade pública.

Dito isso, no caso, verifico que o delito praticado não foge ao padrão da maioria dos crimes de tráfico de drogas, inexistindo provas nos autos que confirmem que a pandemia da Covid-19 tenha influenciado a conduta do apelante.

Sob tal perspectiva, saliento, ainda, que a agravante analisada foi reconhecida pela magistrada
a quo
de maneira genérica, na medida em que a sentença não estabeleceu o nexo de causalidade essencial para a incidência da alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal.

Assim sendo, uma vez que não restou demonstrado que a pandemia da Covid-19 foi determinante para a ocorrência do delito analisado,
afasto a agravante disposta pelo art. 61, inciso II, alínea “j”, do C
ódigo Penal.

Por sua vez, o revisionando postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, vejo que o recorrente possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0038269-94.2016.8.08.0014, demonstrando que não possui bons antecedentes, de modo que é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ressalta-se que o dispositivo legal que prevê o instituto do tráfico privilegiado não faz qualquer diferenciação quanto ao crime pelo qual o agente possui condenação definitiva, de modo que não assiste razão à defesa em seu argumento de que o crime anterior se refere ao artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, de modo que seria possível a concessão da benesse.

Portanto, no caso, diante do decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, fixo a pena intermediária do revisionando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, diante do reconhecimento, pela magistrada sentenciante, da agravante da reincidência.

Tendo em vista a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena no presente caso, fixo a
pena definitiva
do revisionando José Ivaldo Conceição Faustino em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o
quantum
da pena fixada e a reincidência do revisionando, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal (
“o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
).

À luz do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0002436-90.2020.8.08.0014,
afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
e, por consequência, fixar a pena final definitiva ao revisionando
José Ivaldo Conceição Faustino
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Caso prevaleça o entendimento
externado no presente voto
, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado
aos Juízos da
1ª e da 2ª Varas Criminais da Comarca de Colatina (respectivamente, onde tramitou o processo de origem e o juízo da execução)
, a fim de que sejam adotadas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 24 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do Relator.